Tribunal: TJMT
Processo: 0004164-37.2017.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004164-37.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), RONALDO DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS - CPF: 058.703.971-03 (APELADO), APARECIDO BILHERME BATISTA (APELADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES (APELADO), TULIO GIL DOS SANTOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS - CPF: 058.703.971-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), APARECIDO BILHERME BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO GIL DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUALIFICADORA REMANESCENTE UTILIZADA COMO AGRAVANTE. PROVIDÊNCIA IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal), fixando a pena em 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com fulcro em decisão do Tribunal do Júri.

A Defesa pleiteia a readequação da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a pena-base foi corretamente majorada com base na culpabilidade e nas circunstâncias do crime; (ii) se é válida a utilização da qualificadora excedente como agravante na segunda fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

3. A culpabilidade foi negativamente valorada em razão da elevada reprovabilidade da conduta, praticada com planejamento e em concurso de agentes, extrapolando a normalidade do tipo penal.

4. A prática do ilícito no interior de unidade prisional, ambiente de ressocialização e disciplina, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

5. A utilização da qualificadora remanescente (meio cruel) como agravante é medida legítima, conforme precedentes do STJ, não havendo falar em vedação prevista no art. 61 do CP.

6. Mantém-se a pena aplicada, diante da ausência de ilegalidades ou abusos na dosimetria.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A pena-base pode ser majorada quando a culpabilidade e as circunstâncias do crime revelam reprovação superior àquela inerente ao delito. 2. O tipo penal derivado não utilizado para qualificar o ilícito pode ser valorada como agravante na segunda fase da dosimetria, desde que devidamente fundamentada."

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59, 61, II, “a”, e 121, §2º, III e IV; CPP, art. 593, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 799.939/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/2/2023, DJe 6/3/2023; STJ, AREsp 2.340.360/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024, DJEN 24/12/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação penal n. 0004164-37.2017.8.11.0064, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, o
condenou
como incurso no
artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal
, à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 240924708, a Defesa
requer a reforma da sentença por
erro ou injustiça na aplicação da pena
, arguindo ser
inidônea a valoração negativa

da
culpabilidade
e

das
circunstâncias
do crime
na primeira fase da dosimetria, bem como busca o
afastamento da agravante do meio cruel
na segunda fase, reconhecida pelo Júri Popular como qualificadora.

Em contrarrazões vistas no ID 240924711, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, no parecer disponível no ID 278625365, opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio,
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c)
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Consta dos autos que o
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS

e os corréus
Aparecido Bilherme Batista, Leonardo dos Santos Pires e Túlio Gil dos Santos
narrando que estes associaram-se para o fim de cometer crimes, de forma a unir-se à facção criminosa denominada Comando Vermelho. Descreveu também que, no dia 31 de dezembro de 2016, por volta da 15h, na Penitenciaria Major Eldo de Sá Correa, no município de Rondonópolis/MT, os acusados, com consciência e vontade, através do meio cruel e mediante o recuso que dificultou a defesa da vítima, mataram
Ronaldo da Silva Santos
.

Em termos gerais, de acordo com o apurado,
Ronaldo da Silva Santos
foi segregado cautelarmente na Penitenciária Major Eldo de Sá Correia no dia 29/12/2016, em virtude da prática do crime de tentativa de homicídio em desfavor de
Marcos André do Nascimento Martins
, sendo que, na mesma data [29/12/2016],
Noemi Gil dos Santos
, genitora de
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
e
Túlio Gil dos Santos
, bem como ex-companheira de
Aparecido Bilherme Batista
, também havia sido vítima de tentativa de homicídio, cuja autoria era, à época, desconhecida.

Na sequência, ciente da prisão de
Ronaldo da Silva Santos
e acreditando que o mesmo seria o autor da tentativa de homicídio engendrada contra
Noemi Gil dos Santos
, no dia 30/12/2016,
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
e
Aparecido Bilherme Batista

mantiveram contato telefônico com
Leonardo dos Santos Pires

e solicitaram autorização para ceifar a vida de
Ronaldo da Silva Santos
, explicitando ainda que a vítima estaria na cela ao lado, juntamente com
Túlio Gil dos Santos
.

Assim, no dia 31/12/2016, por volta das 15h,
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS,

Aparecido Bilherme Batista

e
Túlio Gil dos Santos
, após surpreenderem a vítima em sua cela, eliminando qualquer chance de defesa, passaram a golpear
Ronaldo da Silva Santos

repetidamente com socos e pontapés, causando-lhe lesões que foram a causa de sua morte.

Pronunciados nos moldes da denúncia – nas sanções do
art. 121, §2.º, incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa) c/c art. 288,
caput
, ambos do Código Penal
, os acusados foram levados a Juri Popular em
26/08/2019. Entretanto, especificamente em relação ao ora recorrente, cumpre registrar que
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
foi
absolvido
da integralidade das imputações, razão pela qual o Ministério Público interpôs recurso de apelação, reputando o veredito como
manifestamente contrário à prova dos autos
.

O apelo ministerial foi julgado por esta C. Terceira Câmara Criminal, sendo parcialmente provido, oportunidade na qual restou
conservada a absolvição pelo delito de associação criminosa
– diante da excepcional inexistência de tipicidade a possibilitar a análise meritória por parte dos jurados, nos termos do acórdão disponível no ID 61265979, ao passo que foi proclamada a necessidade de
nova submissão do réu ao Conselho de Sentença apenas em relação ao delito de homicídio qualificado.

Assim, levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, o apelante viu-se
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2.º, incisos III e IV do Código Penal
e se apresenta irresignado perante esta instância revisora, nos termos relatados.

1.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena do delito de homicídio
:

1.1.

Da readequação da pena-base:

O primeiro estandarte defensivo consiste na readequação da pena-base do delito de homicídio, mediante o afastamento do desabono dito inidoneamente conferido à
culpabilidade do agente
e

às
circunstâncias do crime
.

Ao que se infere da r. sentença disponível nestes autos eletrônicos, o
MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri fundamentou a análise negativa da
culpabilidade do agente e circunstâncias do crime
nos seguintes termos:

“[...]A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado.

O crime foi perpetrado em concurso de pessoas, o que merece maior reprimenda, diante da facilitação de sua consumação em decorrência do conluio criminoso. Neste sentido STJ - AgRg no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que prescreve que: (...) 2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.(...).
Acrescento, portanto, 02 anos de reclusão à pena-base.
[...]

No que tange as
circunstâncias do crime
, o meio cruel será levado em consideração nas agravantes.

Contudo, verifica-se que a prática se deu no
interior do Presídio
, local onde vigora um regime de legalidade e de vigilância mais rígido do que o observado no exterior da Unidade, portanto, local onde se espera um comportamento diferenciado, voltado a ressocialização. [...]”
–
ID 258327859
.

Na hipótese dos autos, contrariamente ao alegado nas razões recursais, constato o acerto do d. juízo
a quo
ao negativar as mencionadas circunstâncias judiciais. Ao discorrer acerca da vetorial da
culpabilidade
,
destacou que a
gravidade e o grau de preparação prévia –
evidenciado pela associação do apelante a outros indivíduos e pelo esforço despendido na consecução do ilícito — ultrapassaram àquelas características abstratamente previstas para o tipo penal violado, ensejando, assim, uma maior reprovação da conduta e a consequente exasperação da sanção basilar.

Por outro lado, apresenta-se manifestamente esvaziado o raciocínio defensivo pela inidoneidade na fundamentação destacando
“o fato de o crime ter sido praticado em concurso de agentes, porquanto se trata de situação inerente ao delito” (sic)
ID 240924708 - Pág. 4, quando a citada peculiaridade, em verdade, revela o
modus operandi
utilizado na ação e que, a toda evidência, não integra o tipo penal de homicídio, tampouco se limita às disposições do art. 29 do CP que trata do concurso de agentes.

Destarte, em que pese o dispêndio argumentativo da i. Defesa, não há falar em inidoneidade da negativação da
culpabilidade do agente,
porquanto o reconhecimento da circunstância foi, evidentemente, angariado em fundamentos concretos e em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
ex vi STJ – AREsp n. 2.340.360/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024
, segundo o qual, o fato de o delito haver sido cometido em concurso de agentes bem fundamenta a exasperação da pena basilar.

Quanto às
circunstâncias
da infração penal, nada obstante a argumentação defensiva tenha sido apresentada sob o viés da deficiência estatal no desempenho de sua atividade - notadamente no que tange ao zelo da integridade daqueles que estão sob sua tutela -, não se furta o entendimento de que está devidamente justificada a
maior reprovabilidade do crime cometido no interior do Presídio.

Isso se deve à maior audácia despendida na prática delitiva
, como bem registrou o d. magistrado
a quo
, ao destacar o regime de legalidade e de vigilância mais rigoroso que prevalece no interior da Unidade Prisional, aliado ainda à legítima expectativa de que os custodiados adotassem comportamento voltado a ressocialização, ao invés da renitência delitiva vista no caso concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria ratifica o entendimento adotado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO SIMPLES (ART . 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. INSURGÊNCIA LIMITADA À DOSIMETRIA DA PENA . PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIME COMETIDO NO INTERIOR DO PRESÍDIO . FUNDAMENTAÇÃO IRRETORQUÍVEL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA EXACERBAR A PENA. -
o fato de o delito ter sido praticado no interior do presídio, local destinado a ressocialização dos detentos, trata-se de fundamento idôneo, que autoriza a exasperação da pena-base, pelas circunstâncias do crime
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJSC – Apelação Criminal n. 5004916-19.2021.8 .24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 08-11-2023) – destaquei.

Por consequência, remanescem desfavoráveis os citados vetores judiciais.

1.2.

Da utilização de qualificadora como agravante:

No que concerne ao pleito atinente à segunda etapa da dosimetria das penas, a breve leitura do édito condenatório acostado ao ID 240924703 permite concluir que os tipos penais derivados —
relativos ao meio cruel e ao recurso que dificultou a defesa do ofendido
— foram idoneamente quesitados e reconhecidos como pertinentes pelo Conselho de Sentença.

O d. magistrado sentenciante, ao dosar a pena do apelante, utilizou-se de um desses elementos [recurso que dificultou a defesa do ofendido] para caracterizar o tipo qualificado do delito; ao passo que
o meio cruel foi valorado como agravante, nos termos do art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal
.

Como é cediço, os Tribunais Superiores há muito admitem a migração das qualificadoras excedentes para outras fases da dosimetria da pena — seja na primeira, seja na segunda etapa —, sem que tal prática configure qualquer ilegalidade ou hipótese de
bis in idem
. Além do que, a despeito do entendimento diverso esposado pela i. Defesa, conferindo questionável interpretação ao
caput
do art. 61 do CP, cumpre registrar a existência de julgado do c. Superior Tribunal de Justiça
recomendando a utilização da qualificadora remanescente, preferencialmente, como agravante
e, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstância judicial negativa a justificar a majoração da pena-base
(STJ – AgRg no AREsp n. 1.570.541/SP, Relª Minª Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020)
.

Nesse sentido:

“[...] 6. No tocante ao deslocamento de uma, das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que,
havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. Precedentes.”
(STJ – AgRg no HC n. 799.939/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023) – destaquei.

Dessarte, não há qualquer providência a ser adotada por esta instância
ad quem
quanto à pena intermediária, a qual deve ser mantida nos exatos termos fixados pelo magistrado
a quo
.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
,

mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 0004164-37.2017.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025